Tribunal: TJES
Processo: 5002591-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002591-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA BERNABE MOREIRA BERTO
RECORRIDO: LUIZ FELIPE NASCIMENTO FREITAS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002591-37.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: SANDRA BERNABE MOREIRA BERTO.

RECORRIDO
: LUIZ FELIPE NASCIMENTO FREITAS, DEPOSITO ORIGINAL DE BEBIDAS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO TRASEIRO. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a Autora, que seu esposo, na condução de veículo de sua propriedade, se envolveu acidente de trânsito quando transitava na Terceira Ponte sentido Vila Velha/ES, ao ser surpreendido em colisão traseira por “engavetamento”, ocasionada, em tese, por culpa dos Requeridos. Pugna, nestes termos, pela condenação dos Requeridos ao pagamento danos materiais no valor de

R$ 7.860,44 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), bem como a condenação a título de danos morais em valor a ser fixado pelo Juízo.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve culpa dos réus no acidente de trânsito, com base nas provas coligidas nos autos, e se a parte autora faz jus à gratuidade de justiça.

III. PRELIMINAR

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, o que restou impugnado, ainda que indiretamente, na medida em que a parte Ré, ora Recorrida, almeja a condenação daquela em custas e honorários sucumbenciais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. A segunda ré (DEPOSITO ORIGINAL DE BEBIDAS - F. DA C. TEIXEIRA COMERCIO DE BEBIDAS) sustenta em preliminar das contrarrazões a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento central de inexistência de provas de ser a proprietária de qualquer dos veículos envolvidos no sinistro. Na linha do ato sentencial guerreado, deixa-se de analisar a preliminar em destaque, na medida em que a decisão de mérito lhe será favorável, nos termos do art. 488, do CPC.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque o Boletim de Ocorrência juntado pela própria recorrente indica que a culpado pelo evento danoso não é parte no processo (condutor do veículo GM Astra), porquanto não teria guardado distância suficiente a evitar a sequência sucessiva de colisões ocasionadas em função de seu descuido e inobservância às regras básicas de trânsito, em especial o previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. Sendo assim, por dedução lógica, não deve recair qualquer responsabilidade aos Recorridos, por configurada culpa exclusiva de terceiro em relação ao evento danoso no acidente de trânsito em voga.

8. A única prova carreada aos autos do qual, por força do artigo 405 do Código de Processo Civil, constitui-se elemento de convicção hábil ao deslinde da controvérsia, indica que os Requeridos participaram do acidente, somente após o condutor do veículo GM Astra já ter colidido e ocasionado a colisão sucessiva com os carros seguintes à sua frente até encontrar o veículo da Autora.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)